Tribunal: TJDFT
Processo: 0749246-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM RESSARCIMENTO DE VALORES. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONSÓRCIO. FALSA PROMESSA. DATA DE CONTEMPLAÇÃO. VÍCIO DA VONTADE. NÃO CONFIGURADO. ART. 373, I, DO CPC. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIDO. PROPAGANDA ENGANOSA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAR. NÃO VERIFICADO. ADESÃO REGULAR E CONSCIENTE DO CONSORCIADO. CONSORCIADO DESISTENTE/EXCLUÍDO. CONTRATO RESCINDIDO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar a ocorrência de nulidade do contrato de consórcio em razão de vício de consentimento do autor, o qual argumenta ter sido induzido a erro após ter sido garantido pelos prepostos das administradoras do consórcio a contemplação do consórcio mediante lance inferior a 50% da carta de crédito.
2. No regulamento geral do consórcio consta regra geral para a contemplação, de que será considerado vencedor o lance que representar o maior percentual de amortização dentre os ofertados. No termo de aceite assinado pelo consociado, há cláusula que informa que todas as contemplações ocorrerão somente por sorteio ou lance, conforme cláusulas contratuais, sem comprometimento por parte da Administradora ou Consultor em garanti-las em determinado mês.
3. Na hipótese em exame, a alegação do autor de que lhe fora assegurada a contemplação imediata não guarda correspondência com nenhum dos elementos de prova colacionados ao processo. Assim, o autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alegada promessa de contemplação imediata a partir do lance realizado, de modo a impedir o reconhecimento do direito pleiteado, na forma do art. 373, inc. I, do CPC. 3.1. Não há demonstração de que o consorciado foi induzido a erro por ardil na informação/contratação prestada pelo preposto da Administradora do consórcio. 3.2. Devem prevalecer os termos estabelecidos entre as partes na assinatura do instrumento.
4. Considerando o contrato de adesão e os arts. 22 e 30 da Lei 11.795/98, o participante desistente somente terá direito à restituição da importância paga no momento do sorteio/contemplação do desistente, ou por ocasião do encerramento do grupo.
5. Apelação cível conhecida e não provida.